Tribunal: TJSP
Processo: 2133781-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora. Decisão que indeferiu o levantamento da penhora de valores existentes em conta bancária da parte devedora. Insurgência da agravante. Descabimento. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhes cabia – de que a quantia bloqueada é utilizada exclusivamente para o pagamento dos salários de seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora. Decisão que indeferiu o levantamento da penhora de valores existentes em conta bancária da parte devedora. Insurgência da agravante. Descabimento. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhes cabia – de que a quantia bloqueada é utilizada exclusivamente para o pagamento dos salários de seus funcionários, sendo certo que não indicou qualquer outro bem à penhora em substituição àqueles valores constritos, em clara tentativa de frustrar ou ao menos postergar o pagamento do crédito exequendo. Manutenção do "decisum" agravado que se impõe. Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.